Tribunal: TJDFT
Processo: 0735894-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735894-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO, HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA AGRAVADO: ELAINE MARIA DO CARMO, MARLY HELENA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO COSTA DE AZEVEDO E OUTRO contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de no 0705439-21.2020.8.07.0020, que deferiu a expedição de alvará de levantamento dos valores vinculados ao processo em favor dos exequentes, bem como a quebra de sigilo bancário e a consulta da declaração de imposto de renda do ano de 2023 da executada MARLY HELENA DA SILVA, por meio dos sistemas de consulta judicial; considerou garantida a execução do valor referente aos honorários sucumbenciais diante da penhora já deferida de 10% do salário da ré ELAINE MARI DO CARMO e intimou os exequentes para apresentarem planilha atualizada do débito com o decote do valor referente aos honorários advocatícios; e postergou a apreciação do ofício de resposta do Banco Safra (ID 1163819751) e da impugnação (ID 164415837) dos exequentes para momento posterior à adoção de tais medidas. Nas razões recursais, os agravantes argumentam que na decisão recorrida não houve manifestação sobre o pedido de quebra do sigilo bancário mediante acesso à movimentação “de todas as contas e aplicações da executada MARLY HELENA DA SILVA no Banco Safra, desde 05/07/2022 até a presente data”, uma vez que não requereram a mera consulta/bloqueio de valores via SISBAJUD. Apontam os indícios que entendem existir de omissão intencional nos esclarecimentos prestados pelo Banco Safra sobre os investimentos da devedora, configurando fraude à execução, como o descumprimento da ordem de bloqueio via Bacenjud e a contradição com as informações da própria devedora nos autos. Alegam que somente com o acesso aos extratos bancários de todas as contas da executada junto ao referido banco e, principalmente, das aplicações financeiras comprovadas e discriminadas nos autos, será possível comprovar a fraude à execução alegada, que já estaria demonstrada pela conduta não cooperativa do Banco. Sustentam que, de acordo com decisões pretéritas proferidas nos autos, a execução de origem contempla tanto o débito principal dos credores quanto o valor dos honorários advocatícios, de modo que o valor recebido da penhora sobre a remuneração de uma das devedoras deve ser decotado de toda a dívida e não somente da parte decorrente dos honorários advocatícios. Acrescentam que inexiste nos autos informação sobre o efetivo cumprimento da ordem de penhora de parcela da remuneração da devedora, destacando que há na conta judicial valores referentes a outras penhoras, que não se confunde com os depósitos mensais que deveriam ser realizados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Consideram que não há, por isso, garantia da satisfação do pagamento dos honorários advocatícios e que o fracionamento da execução prejudica o advogado credor da aludida verba. Defendem a necessidade de que a resposta do Banco do Safra (ID 163819751) e a impugnação de ID 164415837 sejam apreciadas com urgência, considerando-se que o credor é idoso e as questões que envolvem o banco citado já se arrastam há mais de um ano. Por fim requerem, em antecipação da tutela recursal: “1) Seja determinada, em sua completude, a quebra do sigilo bancário da Devedora MARLY, para não só se resumir a consulta via SISBAJUD, mas principalmente para permitir o acesso às informações de todas as contas e aplicações existentes junto ao BANCO SAFRA, desde 05.07.2022 até a presente data, com o fito de ter acesso aos extratos bancários de todas as suas contas junto ao referido banco e, principalmente, das aplicações financeiras comprovadas e discriminadas pelos ID 136875215 e ID 136875218, trazidos pela própria devedora, como também pela Declaração de Imposto de Renda – Exercício 2022 (página 2 do ID 133709272); 2) Seja determinado ao juiz a quo que os honorários sejam executados CONJUNTAMENTE com o crédito principal e, principalmente, de formar a autorizar utilizar outros meios expropriatórios para satisfazer o crédito, bem como que todo e qualquer valor que vier a ser recebido da penhora sobre a remuneração da Devedora ELAINE, que sequer paga a correção e juros mensal, seja decotada de toda a dívida, ainda mais porque, reitera-se, não garante sequer o pagamento da correção e juros mensal, seja de honorários seja da dívida principal, haja vista que a totalidade dos valores já ultrapassa a monta de R$ 800.000,00. 3) Diante das premissas estabelecidas nos art. 4 e 6 do CPC, seja determinado ao juiz a quo que as questões e medidas URGENTES apontadas e pleiteadas na impugnação de ID 164415837 sejam brevemente apreciadas, juntamente com a resposta do Banco Safra (ID. 163819751), sob pena de colocar em risco o resultado útil delas, bem como pelo fato de o Exequente ser IDOSO, prioridade essa já cadastrada nos autos.” No mérito, pugnam pela confirmação das medidas pretendidas e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 50646500 e 50646501). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, antecipação da tutela poderá ser concedida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso em análise não há evidências de risco de dano ou ao resultado útil do processo a justificar a concessão das medidas pretendidas em caráter precário, em juízo de cognição sumária, especialmente sob o risco inverso de esgotamento do objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Deve-se consignar que a despeito da previsão legal para prioridade na tramitação dos processos em que são parte pessoas idosas, a idade, por si só, não configura iminência de risco de dano a fundamentar a urgência das pretensões aduzidas no processo. Para além do argumento de que supostamente estaria o Banco Safra omitindo dados sobre as aplicações financeiras da executada, não há demonstração de dilapidação do patrimônio a justificar a urgência do pedido de informações. A propósito, destaca-se que as informações já prestadas pelo banco e a impugnação da parte exequente sequer foram apreciadas pelo Juízo que, portanto, não se pronunciou sobre eventual inconformidade com os demais dados contidos no processo, limitando-se a antecipar a concessão das medidas consideradas urgentes. Tampouco há manifesto prejuízo iminente em se considerar, tal qual consignado na decisão recorrida, que a satisfação do valor dos honorários advocatícios estaria garantida pela penhora já realizada. Por fim, ausente qualquer evidência de que estaria o Juízo preterindo o andamento do feito de origem, não compete a esta relatoria se imiscuir na ordem de tramitação dos processos, estabelecendo urgências ou prioridades na apreciação das petições por aquela serventia. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora